Tribunal: TJSP
Processo: 1502723-79.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Municipalidade de Igaratá – Processo extinto por abandono (art. 485, III, do CPC) – Embora intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias, a Fazenda se manteve inerte – Cumprimento do § 1o do art. 485 do CPC – Recurso da Municipalidade não provido.